Tribunal: CARF
Processo: 13977.000215/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.000215/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.390 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
VIVATUR TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATIVIDADE ECONÔMICA.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de prestação de serviços de transporte
rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto
em região metropolitana, (CNAE código 4922-1/01) não pode recolher tributos
na forma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados que justificaram o desatendimento registrado em 07.08.2007, e-fl. 14:
CNPJ: 03.306.665/0001-16
NOME EMPRESARIAL: VIVATUR TURISMO LTDA EPP
Com fundamento no parágrafo 6° do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006 , e no artigo 8° da Resolução CGSN n°4, de 30 de maio de
2007, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar pelo Simples
Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000215/2007-10
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000215/2007-10

Estabelecimento CNPJ: 03.306.665/0001-16
- Atividade econômica vedada: 4922-1/01
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região metropolitana
Fundamentação Legal: Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
VI.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme disposto
nos arts. 5°, 15, 17 e 23 do Decreto n°70,235, de 6 de março de 1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/FNS/SC no 07-22.1836, de 12.11.2010, e-fls. 16-18:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade. [...]
Recurso Voluntário
Notificada em 212.12.2010, e-fl. 20, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.01.2011, e-fls. 21-23, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS E DIREITO
A Recorrente constitui-se como sociedade empresária limitada com inicio das
atividades em 27/07/1999. Desde sua abertura a Recorrente esteve cadastrada no
Simples Federal Lei n° 9.317, de 5/12/1996, sistema de tributação que foi extinto em
1/7/2007, conforme disposto no art. 89 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006,
quando foi instituído novo regime para as microempresas e empresas de pequeno porte
denominado "Simples Nacional", sendo que os optantes do Simples Federal
permaneceram no regime até 30/06/2007.
Após ocorrer a mudança legislativa acima citada, a Recorrente objetivando
manter o mesmo sistema de tributação formalizou pedido de migração para o novo
regime, o Simples Nacional, sendo indeferido a migração em virtude da atividade
econômica da requerente até então - CNAE 4922-1/01 I ser vedada pelo artigo 17
inciso VI da lei complementar 123 de 14/12.2006.
Na verdade, esta vedação somente ocorreu pelo fato de no ano de 1999 quando
a Recorrente iniciou suas atividades o CNAE 4922-1/01 era o mais próximo possível
das atividades que a Recorrente iria desempenhar, porém não correspondia exatamente
aos objetivos sociais da empresa, haja vista que não possuía, como não possui até os
dias atuais itinerário fixo, não sendo empresa de transporte coletivo, tendo na
realidade desde o inicio das suas atividades aquela descrita no CNAE 4924-8/00, que
por sua vez não consta no rol de atividades impeditivas para adesão ao Simples
Nacional.
Ademais, a Recorrente buscou regularizar sua situação em tempo hábil, já que
os interessados pela opção ao Simples Nacional teriam até a data de 15 de agosto de
2007 para requerer tal beneficio, conforme se verifica a Recorrente sanou a
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000215/2007-10

irregularidade existente em seu contrato social em 01 de agosto de 2007, quinze dias
antes do término do prazo, vindo em ato contínuo requerer sua migração ao Simples
Nacional, sendo negada com base no contrato social antigo.
O resultado da solicitação de opção remete a contrariedades, pois gerado em 07
de agosto de 2007, data que o novo contrato social já aguardava registro na junta
comercial do estado de Santa Catarina que foi efetuado em 15 de agosto de 2007.
Em 01.01.2008 a Recorrente finalmente teve deferida sua opção pelo simples
nacional, contudo sem efeitos retroativos a 01/07/2007.
Cabe ressaltar que o deferimento deveria retroagir a data de 01.07.2007 na
medida em que a Recorrente, atendeu dentro do prazo estabelecido pela lei
complementar n°. 123 a alteração de seu objeto social, cuja alteração foi registrada na
junta comercial do Estado de Santa Catarina em 15 de agosto de 2007, em suma a
empresa continuou como desde o início de suas atividades exercendo "transporte
escolar municipal", como principal atividade, devidamente inscrita no CNAE 4924-
8/00, a qual não é atividade impeditiva para opção do simples nacional.
A questão colocada sob análise é fonte de um grande contra senso, pois carece
de fundamento lógico a Recorrente não poder gozar dos benefícios do Simples
Nacional pelo período de 01.07.2007 à 31.12.2007, pois já era participante do extinto
Simples Federal, perdeu o direito ao beneficio com a revogação da lei, e seis meses
após pode voltar ao status de origem.
Com a devida vênia se existe alguma irregularidade certamente não foi criada
pela Recorrente, que sempre exerceu as atividades permitidas no programa, sendo
prejudicada por um erro administrativo passível de correção.
Ilustre julgador, outro ponto nebuloso no acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), diz respeito as
atividades secundárias exercidas pela Recorrente, no acórdão recorrido ficou
consignado que tais atividades causam impedimento a adesão ao simples caso estejam
relacionadas no rol de atividades impeditivas do art. 17 da lei complementar 123/2007.
Porém, este entendimento adotado no acórdão recorrido causa prejuízos a
Recorrente ao não ter nenhum respaldo legal, tendo adotado o julgador a quo uma
interpretação extensiva do artigo legal, sem observar, contudo, sua verdadeira
finalidade.
Ademais os impedimentos previstos no Art. 17 são aplicáveis apenas à
atividade principal exercida, até por que uma empresa com rendimentos baixos
necessita vez ou outra, realizar alguns serviços que não correspondam a sua real
atividade econômica, porém, de forma alguma esses serviços extras podem ser
equiparados à atividade exercida todos os dias e que caracteriza razão de existir da
Recorrente.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ante o exposto Requer:
Que o Recurso seja conhecido e dado total provimento para ao final determinar
que os efeitos da inclusão no Simples Nacional em 01.01.2008 sejam retroativos a
01.07.2007.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000215/2007-10

consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.194, de 05.08.2020, e-fls. 28-35
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento à
diligência foi elaborada a Informação Fiscal no 301/2020/EBEN1/DEVAT/SRRF09/RFB –
SIMPLES, de 24.11.2020, e-fls. 48-50, da qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 52, e
permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000215/2007-10

condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prescreve:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros; [...]
A Resolução CGSN no 06, de 18 de junho de 2007, que vigorava à época, prevê:
Anexo I Códigos Previstos na CNAE Impeditivos ao Simples Nacional
4922-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região metropolitana
Houve a alteração da natureza jurídica que a Recorrente diz ser a correta para o
CNAE “4924-8/00 Transporte escolar”, indicado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), e-fls. 26-27.
Conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) elaborada
pela Comissão Nacional de Classificação (Concla) tem-se que:
4924-8/00 Transporte escolar [...]
Esta subclasse compreende:
- o transporte especializado na locomoção de estudantes da rede pública ou
privada
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente que está
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamentava e, em última análise, com
fundamento de validade no art. 145 e art. 149 do Código Tributário Nacional, foi proferida a
Resolução da 3a TE/1a Seção no 1803-000.194, de 05.08.2020, e-fls. 28-35 (art. 15, art. 18 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento à diligência, foi elaborada a Informação Fiscal no
301/2020/EBEN1/DEVAT/SRRF09/RFB – SIMPLES, de 24.11.2020, e-fls. 48-50, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
4. Foi lavrada a Intimação SIMPLES/EBEN1/DEVAT/SRRF09/RFB no
2291/2020, cuja ciência ocorreu em 01/10/2020, para que a empresa apresentasse, no
prazo de trinta dias, os documentos comprobatórios de qual a atividade econômica que
efetivamente obteve receita bruta a partir de 01/07/2007. Não houve resposta à
intimação e, consequentemente, não há documentação a ser analisada.
5. De acordo com os documentos constantes do processo e consulta aos dados
do CNPJ, a empresa possuía a atividade econômica principal de CNAE código 4922-
1/01 – transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região metropolitana. Conforme cópia da quinta alteração
contratual apresentada, registrada em 15/08/2007, houve alteração dos objetos sociais
para transportes escolar municipal, organizações de excursões em veículos próprios,
intermunicipal, interestadual e internacional e transporte rodoviário de passageiros
municipal. Os códigos de CNAE foram modificados para 4924-8/00 – transporte
escolar, 4929-9/04 – organizações de excursões em veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e internacional, e 4929-9/99 – outros transportes de
passageiros não especificados anteriormente.
6. A Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 17, inciso VI, com redação à
época dos fatos, previa que as empresas que prestassem serviço de transporte
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13977.000215/2007-10

intermunicipal e interestadual de passageiros não poderiam recolher os tributos na
forma do Simples Nacional.
7. Pelas informações acima, verifica-se que o contribuinte possuiu entre suas
atividades econômicas o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros
(antes e após a alteração contratual de 15/08/2007). Não houve comprovação de que
essas atividades não eram efetivamente exercidas pela empresa no período em que
solicita a inclusão no Simples Nacional (01/07/2007 a 31/12/2007).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria sendo comprovado o
exercício de atividade impeditiva. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se
comprova.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus de produzir
provas passíveis de configurar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda
Pública em face de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Ocorre que no presente processo não há
evidências suficientes a infirmar a exatidão do ato administrativo.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital